Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – GACOP. VANTAGEM TRANSITÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento de R$ 1.834,51 a título de ressarcimento de contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica – GACOP relativa ao período de abril/2022 a janeiro/2025. Em seu recurso sustentam a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. No mérito, ressaltam a natureza solidária da contribuição previdenciária, e que incide sobre a base de contribuição, na qual está incluída não só o vencimento do cargo efeito, mas as vantagens pecuniárias permanentes, sendo a GACOP uma vantagem permanente. Ainda, concluem que aquela gratificação será computada para fins do cálculo da média aritmética das maiores remunerações quando da aposentadoria da parte autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se é devida a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica – GACOP.
III. Razões de decidir
5. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A parte autora é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e recebeu entre abril/2022 e janeiro/2025 a GACOP (Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica). Todavia, assinala que a gratificação não será incorporada aos proventos de aposentadoria, de modo que deve ser efetuada a devolução das contribuições previdenciárias que incidiram sobre aquela rubrica.
7. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Acerca do cálculo dos proventos para aposentadoria a Constituição Federal estabelece no seu artigo 40 §3o que, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
8. A Lei Distrital n. 7.090/2022 criou a Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica a ser paga, exclusivamente, aos ocupantes de cargo de Professor de Educação Básica da carreira Magistério Público do Distrito Federal, em exercício em unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, que exerçam a função de Coordenador Pedagógico. A análise daquela norma permite apurar que a gratificação não é devida para todos os integrantes da carreira, sendo o seu pagamento exclusivo quando o professor de educação básica exercer a função de Coordenador Pedagógico, o que demonstra a sua natureza propter laborem, eis que depende do efetivo exercício daquela função.
9. Portanto, é possível apurar que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GACOP traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, eis que não será revertida para a parte autora por ocasião de eventual aposentadoria, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício, de modo que a contribuição previdenciária se limita ao benefício a ser recebido.
10. Ainda, não obstante a menção à LC 769/2008, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). Ademais, aquela gratificação transitória (face a natureza propter laborem) não é considerada na base de contribuição do benefício previdenciário, conforme se extrai do artigo 4o §1o da Lei no 10.887/2004. Assim, é devida à parte autora a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica – GACOP.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 40 §3o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 4o, §2; Lei no 10.887/2004, art. 4o §1o.
Jurisprudência relevante citada: Tese 163/STF de repercussão geral.